Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702640-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ROMILDA GOMES DE OLIVEIRA Agravada (s): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça a agravante a utilidade da via processual recursal escolhida buscando impugnar decisão (ID 68190903 e ID 68190931) da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, da Justiça Federal, ressalto, uma vez que este Tribunal não possui competência revisora de tal ato judicial, requerendo o que entender de direito, em especial atentando para o previsto no art. 932, I e III, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator